Tribunal: TCU
Processo: 010.672/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3240/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do município de Tuntum/MA, em razão da ocorrência de desvio de finalidade na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), repassados nos exercícios de 2008 e 2009 (R$ 1.385.400,00), conforme constatado por auditoria promovida pelo então Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus (atual Auditoria-Geral do SUS - AudSUS). Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos do art. 2o dessa norma, prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento, contados dos termos iniciais indicados no artigo 4°, conforme cada caso; e que nos termos do art. 8o incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho; considerando que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram concluídos antes da edição da Resolução 344/2022, por conseguinte adotaram a regra da imprescritibilidade das ações de ressarcimento antes adotada nesta Corte (peças 34 e 37); considerando que a despeito de ter concluído pela continuidade do processo, a AudTCE sinalizou a ocorrência de prescrição caso fosse adotado o prazo de cinco anos previsto na Lei 9.873/99 (peça 34); considerando que à luz da Resolução TCU 344/2022 constata-se a ocorrência das pretensões punitiva e de ressarcimento, uma vez que os fatos objeto destes autos foram conhecidos em 02/07/201 (peças 3-7), houve um ato apuratório complementar em 23/01/2012, e somente em 13/09/2018 ocorreu o ato apuratório seguinte, decorridos mais de 06 (seis) anos (peça 8); considerando, portanto, que a paralisação do processo por mais de 05 (cinco) anos acarreta a ocorrência tanto da prescrição ordinária quanto da intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.672/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Tuntum - MA (06.138.911/0001-66). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tuntum - MA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.